Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718156-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WESLEY DE CASTRO FAGUNDES, BANCO DO BRASIL S/A, MARIA CARMEN CASTRO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734027-61.2021.8.07.0001, rejeitou a alegação apresentada pelo agravante de que seria credor da quantia exequenda, e aplicou multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que atuou em benefício do Banco do Brasil em demanda ajuizada em 2021 em razão da contratação do escritório via licitação, nos termos do Edital 2013/16655. Alega que faz jus aos honorários sucumbenciais, uma vez que conduziu integralmente a demanda até a apresentação de contrarrazões. Explica que em 2022 o processo foi redirecionado ao escritório Barreto Dolabella, em razão da nova licitação realizada nos termos do Edital 2020/03120, mas os advogados não realizaram qualquer ato processual, havendo trânsito em julgado do acórdão em 2023. Afirma que o processo foi distribuído ao agravante em decorrência do edital de 2013, em que não há qualquer previsão de renúncia dos honorários sucumbenciais, não se submetendo ao estipulado no edital de 2020. Aduz que busca o recebimento da verba sucumbencial em estrita boa-fé, apoiado nos termos do edital de 2013, na legislação, bem como na jurisprudência pátria e possibilidade de rateio quando mais de um advogado atua no processo, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de multa. Ressalta que os novos patronos firmaram acordo apenas em 2024, e que iniciou o cumprimento de sentença em 2023. Defende a impossibilidade de aplicação da cláusula 9.2 do contrato de prestação de serviços firmado com o novo escritório, haja vista que não participou de referido instrumento particular. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para afastar a penalidade aplicada e reconhecer o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido no ID 71614128. Intimado para se manifestar sobre possível inovação recursal, o agravante apresentou petição de ID 71899478 requerendo o conhecimento integral do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL O presente recurso merece ser conhecido apenas parcialmente, identificada inovação recursal. O agravante alega que o processo de onde a verba sucumbencial foi originada fora distribuído ao escritório em decorrência do Edital 2013/16655, em que não há qualquer previsão de renúncia dos honorários sucumbenciais, não se submetendo ao estipulado no edital de 2020. Afirma ainda que o edital no 2020/03120 só foi finalizado com a distribuição dos lotes dos processos no final de 2022, não contemplando a demanda em discussão. Contudo, os argumentos não foram apresentados anteriormente em primeira instância, acarretando clara inovação recursal. Na verdade, conforme ID 225213752 dos autos de origem, o agravante juntou aos autos o edital no 2020/03120 como sendo o "contrato firmado entre esse exequente e a Casa Bancária" (ID 225213751), contradizendo sua alegação na presente instância recursal. Em nenhuma de suas petições o agravante alegou que sua atuação derivaria do edital de 2013, razão pela qual o Juízo de origem não analisou referido argumento. Ademais, contrariamente à sua alegação, não se trata de matéria de ordem pública, devendo ser aventada pela parte interessada, e não o foi. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento das mencionadas alegações, tendo em vista que não foram devidamente submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a parte exequente, ora agravante, busca a modificação da decisão que negou o direito ao recebimento da verba sucumbencial exequenda, bem como aplicou multa por litigância de má-fé em seu desfavor. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 232977182 – autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença, a título de honorários de sucumbência, requerido por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de MARIA CARMEN CASTRO SOUZA, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Noticiado e comprovado o falecimento da parte executada, o credor apresentou manifestação, ID no 190676448, requerendo a habilitação dos sucessores, em razão da ação de inventário ter sido finalizada, mediante a homologação do formal de partilha (ID no 190676454). Ao ID no 192417821 foi determinada a citação pessoal dos herdeiros para se pronunciarem quanto ao pedido de habilitação. Na ocasião, também foi determinada a suspensão do feito, até a apreciação do pedido de habilitação, nos termos do artigo 689, do CPC. Apresentada petição de acordo ao ID no 196508469, entabulada entre os herdeiros da executada e o Banco do Brasil. Impende destacar que esse acordo foi assinado pelos referidos herdeiros e com o atual advogado do Banco do Brasil, Edvaldo Costa Barreto Júnior, cujo objeto consistiu no débito devido a título de honorários sucumbenciais. Em seguida, o herdeiro Wesley juntou nos autos comprovantes de depósito judicial do valor estipulado no acordo, no importe de R$ 20.000,00 (ID 196685770/196685771), requerendo, portanto, a homologação do avençado, mediante a extinção do presente feito. Já ao ID 198169502, o Banco do Brasil, representado pelo advogado Edvaldo Costa Barreto Junior, apresentou petição requerendo o levantamento da quantia depositada. Ato seguinte, a parte credora, NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, apresentou manifestação, ID no 200153965, sustentando que o acordo apresentado nos autos não pode ser homologado, uma vez se tratar de crédito oriundo de honorários de sucumbência que pertence exclusivamente ao referido escritório de advocacia e não aos atuais patronos do Banco do Brasil, escritório BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representados na pessoa do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior. Afirma ter atuado na ação de conhecimento do início ao fim, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte executada. Sustenta que a cobrança da verba sucumbencial se trata de direito autônomo, de modo que não pode a casa bancária realizar transação sobre tal verba, visto que o presente cumprimento de sentença versa exclusivamente acerca dos honorários de sucumbência. Ademais, não possui qualquer autorização para reivindicar, transacionar ou dispor direito alheio em nome próprio. Por fim, requereu a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada em Juízo. Os herdeiros apresentaram procuração, consoante os IDs nos 200840739 ao 200840743 e 196330497. Ao ID no 203464070 foi proferida decisão que determinou o cadastramento do Banco do Brasil, representado por seu novo patrono, Edvaldo Costa Barreto Junior. No mesmo ato, restou consignado que, uma vez instaurada a fase de cumprimento de sentença em nome do próprio causídico, ou, como na espécie, do escritório de advocacia que atuou na representação do Banco do Brasil, não cabe à referida instituição financeira deduzir pretensões em relação à verba honorária, formulando acordo e pleiteando a liberação de valores em nome próprio, sem que exista a autorização do advogado/escritório de advocacia exequente. A parte credora apresentou manifestação ID no 213854220 pugnando pela não homologação do acordo, bem como para que seja deferida a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em Juízo em seu favor. Os terceiros interessados, herdeiros de Maria Carmen Castro Souza, apresentaram manifestação ao ID no 216633421 sustentando terem realizado o pagamento de boa-fé e que o próprio escritório credor orientou os terceiros a entrar em contato com o escritório parceiro para o cumprimento do acordo dos honorários advocatícios discutidos nos autos. Ao ID no 218271918, foi proferida decisão determinando a intimação dos escritórios de advocacia NELSON WILIANS e BARRETO E DOLABELLA para apresentarem esclarecimentos acerca do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com o Banco do Brasil, especificamente, se o referido contrato possuía cláusula de renúncia aos honorários de sucumbência. O escritório BARRETO E DOLABELLA apresentou manifestação ao ID no 224644664, informando que o Edital de Contratação de Serviços advocatícios no 2020/03120, em sua cláusula 9.2., previa que a ruptura do vínculo contratual firmado entre o Banco do Brasil e o escritório jurídico contratado acarreta, como consequência direta e inequívoca, a renúncia, por parte do contratado, ao recebimento de quaisquer valores a título de honorários de sucumbência. Aduz que a referida disposição contratual reflete o alinhamento das partes quanto às condições e efeitos da relação jurídica estabelecida, conferindo plena validade e eficácia ao ajuste firmado. O contrato firmado entre o referido escritório e o Banco do Brasil, registrado sob o no 202274216606, decorrente da Licitação no 2020/03120, foi juntado ao ID no 224644667, segundo o qual disciplina, entre outras obrigações, a mencionada cláusula de renúncia, conforme cláusula 9.4 – pág. 33. O escritório NELSON WILIANS apresentou manifestação ao ID no 225213751, reiterando os argumentos de que atuou em grande parte da ação de conhecimento, ao contrário do escritório BARRETO E DOLABELLA que não teve qualquer atuação efetiva no curso processual. Aduz que a conduta praticada pelo referido escritório é ilegal e sem amparo judicial. Ressalta que o contrato firmado entre o escritório ora credor (NELSON WILIANS) não possui qualquer disposição contratual que o obrigue a renunciar aos seus honorários, em razão da renúncia ao mandato, razão pela qual ratifica o argumento de que os honorários de sucumbência lhe são devidos e não são passíveis de rateio com o novo patrono do Banco do Brasil. É o relatório do necessário. Decido. Em que pese os argumentos apresentados por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, razão não lhe assiste pelos fundamentos a seguir expostos. Conforme já elucidado a partir da decisão de ID no 218271918, entendeu o STF ao julgar a ADI no 1194 - DF que não há impedimento à convenção negocial que possui como objeto a verba honorária sucumbencial. O STF declarou a inconstitucionalidade do § 3o do art. 24 da Lei no 8.906/1994, que previa a impossibilidade de supressão do direito do advogado ao recebimento de honorários de sucumbência. Desse modo, entende-se que contratos administrativos podem tratar de renúncia a direito do contratado, em especial, ao direito ao recebimento dos honorários de sucumbência, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade da cláusula contratual, tendo em vista que a parte contratada por livre e espontânea vontade, manifesta sua concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente mediante a remuneração acertada no contrato. No entanto, a referida renúncia deve ser expressa, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (AGREsp no 1825800 - SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicação no Dje/STJ no 3371, de 11/04/2022). No caso dos autos, restou demonstrado que ambos os escritórios de advocacia se submeteram ao mesmo processo licitatório realizado pelo Banco do Brasil, sob o no 2020/03120, procedimento administrativo que teve como objetivo a contratação de 98 sociedades de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, conforme se depreende do documento de ID no 225213752. A partir da análise do referido Edital de Licitação no 2020/03120, constatei a partir da cláusula 9.4., do Documento no 2, do Anexo XII, “Regras de Remuneração”, foi previsto que “na hipótese de extinção do vínculo contratual, seja pelo término da vigência, seja pela sua rescisão, a CONTRATADA renuncia expressamente aos eventuais honorários sucumbenciais decorrentes dos processos que estavam sob sua condução”, conforme ID no 225213752 – pág. 72. Ainda, o escritório NELSON WILIANS não comprovou que o contrato firmado com o Banco do Brasil o eximia da previsão contratual de renúncia dos honorários de sucumbência, no caso de rescisão contratual, uma vez que o contrato apresentado nos autos aparenta ser um mero modelo de contrato, tendo em vista que não qualifica as partes contratantes e tampouco possui assinatura ou firma reconhecida. Veja-se, inclusive, que apesar da negativa apresentada pelo referido escritório de advocacia, em sua própria peça de manifestação transcreveu essa mesma cláusula 9.4. que previu de forma expressa a renúncia dos honorários sucumbenciais. Ademais, as partes se submetem às regras previstas no edital de licitação, não podendo se recusar a cumprir posteriormente as disposições nele contidas. No caso em tela, em que pese o escritório NELSON WILIANS não tenha apresentado a via do contrato firmado com o Banco do Brasil, não se desincumbiu do ônus de comprovar o afastamento da cláusula 9.4. do Edital que previu expressamente a renúncia dos honorários de sucumbência em caso de rescisão contratual. Portanto, a renúncia aos honorários de sucumbência é válida e eficaz, sendo um direito disponível e negociável, conforme jurisprudência do STF na ADI no 1194. Diante do exposto, rejeito as alegações apresentadas pelo credor NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. A conduta do escritório NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS ao instaurar a presente fase de cumprimento de sentença, sem observar a cláusula de renúncia expressa prevista no contrato administrativo, revela-se indevida e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Tal atitude configura litigância de má-fé, uma vez que o credor busca obter vantagem indevida sobre verba honorária que, conforme estipulado contratualmente, não lhe pertence mais após a rescisão do contrato. Diante da conduta indevida praticada pelo escritório NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, aplico a multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 77, inciso I, 80, inciso II, e 81, ambos do CPC §2o, do CPC Por fim, mesmo que o cumprimento de sentença tenha sido instaurado por parte ilegítima, não há óbice para homologar o acordo firmado pelo Banco do Brasil, representado pelo escritório BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com os herdeiros da parte executada. O acordo foi realizado de boa-fé e atende aos requisitos legais, não havendo impedimento para sua homologação. Assim, após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para decisão. Conforme já mencionado na análise da preliminar, o agravante afirmou ao Juízo de primeiro grau que o "contrato firmado entre esse exequente e a Casa Bancária", do qual decorreu sua atuação como procurador no processo em discussão, foi regido pelo edital no 2020/03120, conforme IDs 225213752 e 225213751 dos autos de origem. No referido documento, conforme cláusula 9.4., há expressa previsão de renúncia aos honorários sucumbenciais em caso de extinção do vínculo contratual: na hipótese de extinção do vínculo contratual, seja pelo término da vigência, seja pela sua rescisão, a CONTRATADA renuncia expressamente aos eventuais honorários sucumbenciais decorrentes dos processos que estavam sob sua condução. Incontroverso que houve a extinção do vínculo contratual com o agravante, pois, nos termos de seu recurso, não se sagrou vencedor no edital de 2020 (ID 71593634, fl. 21): Com a realização da Licitação por meio do Edital 2020/03120, no qual um dos vencedores foi o escritório Barreto Dolabella, esse mesmo processo – após toda condução do Agravante – foi redistribuído por Lote para os novos patronos. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça endossa a possibilidade de renúncia às verbas sucumbenciais, conforme precedente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Nos contratos administrativos, é válida a cláusula que trata de renúncia do direito do advogado aos honorários de sucumbência, notadamente quando a parte contratada, por livre e espontânea vontade, manifesta, expressamente, sua concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente, mediante a remuneração acertada no contrato, até o fim do período contratado. Observância da orientação firmada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1194/TO. 3. A propósito: "a renúncia à verba honorária sucumbencial deve ser expressa, sendo vedada sua presunção pelo mero fato de não ter sido feitas ressalvas no termo do acordo entre os litigantes originários" (REsp 958.327/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/09/2008). No caso em análise, a parte autora manifestou, de forma expressa e consciente, a renúncia e só procurou discutir a cláusula após o fim do contrato. 3. Considerados os princípios da vinculação ao edital, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não é adequada a invocação da regra geral de proibição do enriquecimento sem causa para anular a cláusula contratual de renúncia. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, julgando improcedente o pedido autoral. (AREsp n. 1.825.800/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.) A adesão aos termos do edital configura expressa renúncia aos honorários sucumbenciais. Ademais, a possibilidade se fundamenta na disponibilidade do direito pelo advogado, que optou pela remuneração dos atos processuais conforme proposta do Banco do Brasil até a extinção do vínculo. Partindo da mesma premissa, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, conferiu interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarou inconstitucional o § 3o do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994: EMENTA: ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ARTIGOS 1o, § 2o; 21, PARÁGRAFO ÚNICO; 22; 23; 24, § 3o; E 78 DA LEI N. 8.906/1994. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE SUBSECÇÕES DA OAB: INADMISSIBILIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ARTIGOS 22, 23 E 78: NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO. ART. 1o, § 2o: AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 21 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 24, § 3o: OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade tem características distintas deste instituto nos processos subjetivos. Inadmissibilidade da intervenção de subsecções paulistas da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes. 2. Ilegitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria - CNI, por ausência de pertinência temática, relativamente aos artigos 22, 23 e 78 da Lei n. 8.906/1994. Ausência de relação entre os objetivos institucionais da Autora e do conteúdo normativo dos dispositivos legais questionados. 3. A obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas (artigo 1o, § 2o, da Lei n. 8.906/1994) não ofende os princípios constitucionais da isonomia e da liberdade associativa. 4. O art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. 5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3o do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual "é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência". 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 3o do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994. (ADI 1194, Relatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-171) Nesse contexto, ciente da cláusula de renúncia aos honorários sucumbenciais, o escritório agravante não poderia ter iniciado o cumprimento de sentença sem alterar a verdade dos fatos, razão pela qual está fundamentada a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, inciso I, 80, inciso II do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; O fato de o agravante ter iniciado o cumprimento de sentença em 2023 e os novos patronos terem realizado acordo com a executada em 2024 não infirma a conclusão obtida, tendo em vista a previsão de renúncia aos honorários de sucumbência em edital. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de maio de 2025 18:47:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador